Tribunal: STF
Processo: HC 115966
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (ESTELIONATO). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Pelos elementos dos autos, o crime de estelionato atribuído ao Paciente foi praticado com a finalidade de obter vantagem indevida em detrimento do patrimônio de instituição militar, configurando a competência da Justiça Militar. Precedentes.



    2. Ordem denegada.